Tribunal: STF
Processo: ARE 1339654
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ÓBITO DE SUBSTITUÍDO. HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL.
    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto visando à reforma do decisum em que se extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em relação às falecidas substituídas e se acolheu os embargos de declaração opostos para fixar os honorários advocatícios, determinando, ainda, a expedição de RPV dos valores incontroversos.
    2. Ocorrendo a morte de uma das partes no curso do processo, este deve ser suspenso, nos termos do art. 313, inciso I e § 2º, e art. 689, ambos do CPC, a fim de que seja promovida a habilitação dos herdeiros em prazo razoável, a ser considerado pelo magistrado.
    3. Tendo o óbito de uma das substituídas ocorrido em momento ulterior ao ajuizamento da ação coletiva de conhecimento, deve ser rejeitada qualquer alegação de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
    4. Quanto à exequente falecida anteriormente ao ajuizamento da ação de conhecimento, não merece reparos a decisão, devendo ser mantida a extinção do processo em razão da falta de pressuposto processual verificada.
    5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e LIV; e 8º, III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Trata-se de agravo de instrumento interposto visando à reforma do decisum em que se extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em relação às falecidas substituídas Alice Pereira do Amaral e Rosita Umbelina Marinho e se acolheu os embargos de declaração opostos para fixar os honorários advocatícios, determinando, ainda, a expedição de RPV dos valores incontroversos. A decisão recorrida dispôs que (fls. 345/351 dos autos originários): 
    "(...) No que se refere à impugnação apresentada pela executada, conforme documentos de fls. 259 e 273, não infirmados pela parte interessada, as exequentes Alice Pereira do Amaral Costa e Rosita Umbelina Marinho faleceram em 13/07/97 e 21/10/2010, respectivamente, antes do ajuizamento da presente execução. Tal fato importa em vício insanável, eis que inexistente a capacidade de ser parte, pressuposto indispensável à existência da relação processual, o que enseja a extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse sentido: (---) Determino a exclusão das exequentes Alice Pereira do Amaral Costa e Rosita Umbelina Marinho da relação processual. Preclusa a decisão, remetam-se os autos à SEDRB, para as providências cabíveis e para retificar o polo ativo, fazendo constar SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - SINTUFRJ. Expeça-se RPV do valor incontroverso apurado pela UFRJ às fls. 338/339, de R$ 43.938,70 (quarenta e três mil, novecentos e trinta e oito reais e setenta centavos), em favor de Maria de Lourdes Alves Ramos, atualizados até setembro de 2016. Preclusa, proceda o NAO à juntada de relatório de conferência da requisição de pagamento a ser expedida, abrindo-se vista às partes, pelo prazo de 5 (cinco) dias, para manifestarem suas concordâncias. Não havendo impugnação quanto ao teor do ofício requisitório, voltem-me os autos para envio daquele ao Egrégio Tribunal Regional Federal - 2a Região. Com o envio, suspenda-se o andamento do feito pelo prazo de 2 (dois) meses." 
    No que se refere à extinção do processo relativamente às substituídas Alice Pereira do Amaral e Rosita Umbelina Marinho, em razão do falecimento de ambas ocorrido antes de iniciado o cumprimento de sentença/execução, observa-se o seguinte. Na petição e documentos de fls. 253/273, a Universidade Federal do Rio de Janeiro comunicou o falecimento das exequentes Alice Pereira do Amaral e Rosita Umbelina Marinho, em 13.07.1997 e 21.10.2010, respectivamente, coforme informação extraída do Sistema de Administração de Pessoal da UFRJ. No caso, o óbito da substituída Rosita Umbelina Marinho ocorreu em 21.10.2010 (fl. 273), isto é, posteriormente ao ajuizamento da ação de conhecimento, ao trânsito em julgado do acórdão (título judicial), em 09/2003 (fl. 111 dos autos executivos) e do ajuizamento da ação coletiva, em 05/2006 (fls. 112/115 do cumprimento de sentença), entretanto, anteriormente à propositura da execução individual, em 19/12/2012. Ocorrendo a morte de uma das partes no curso do processo, este deve ser suspenso, nos termos do art. 313, inciso I e § 2º, e art. 689, ambos do CPC, a fim de que seja promovida a habilitação dos herdeiros em prazo razoável, a ser considerado pelo magistrado.
    (...)
     Assim, tendo o óbito da substituída ocorrido em momento ulterior ao ajuizamento da ação coletiva de conhecimento, deve ser rejeitada qualquer alegação de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Dessa forma, procede o recurso de agravo de instrumento quanto ao equívoco ocorrido relativamente à extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação à exequente Rosita Umbelina Marinho, em razão do seu óbito ser anterior à execução, mas posterior ao ajuizamento da ação de conhecimento, cabendo, na hipótese, a concessão de prazo à parte agravante para que se possa promover a Habilitação dos sucessores. Todavia, no que tange à falecida substituída Alice Pereira do Amaral, o que se observa é que seu óbito ocorreu em 13.07.1997, isto é, em data anterior ao ajuizamento da ação de conhecimento, em dezembro/1997 (fl. 64 dos autos originários). Dessa forma, quanto à falecida exequente Alice Pereira do Amaral, não merece reparos a decisão, devendo ser mantida a extinção do processo em razão da falta de pressuposto processual verificada. Isto posto, conheço e dou parcial provimento ao agravo de instrumento para afastar a extinção do processo em relação à substituída Rosita Umbelina Marinho e determinar que seja concedido prazo para que a parte agravante promova a habilitação dos sucessores da falecida exequente, nos termos do art. 313, I e art. 687/692 do CPC;
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente